Tribunal: STF
Processo: HC 185831
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho pelo paciente, em que se aponta como autoridade coatora o Supremo Tribunal Federal.
    Narra a petição inicial que “em 21 de janeiro de 2020 foi deferido meu pedido de progressão de regime semiaberto”. Contudo, “no dia 17/03/20 tomei a ciência que não poderia eu sair de saída temporária pelo fato do novo coronavírus ter contaminado diversas pessoas em nosso estado”.
    Afirma que “não conceder a progressão de regime do reeducando é tirar a função pedagógica do sanctio poenalis”.
    Prossegue afirmando que “faço parte do grupo de risco e minha saúde é debilitada pelo fato de eu se ‘obeso’ , tenho dificuldade respiratória e de mobilidade”.
    Argumenta, ainda, que “atitudes foram tomadas para inibir a proliferação do vírus no cárcere, como já mencionei, tais como suspensão de visitas familiares, suspensão de saídas temporárias, de cultos religiosos, entre outros. Mas nada disso pode inibir o contágio, pois temos contato direto diariamente com servidores públicos”.
    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a “progressão para o regime aberto e que se faça valer o ordenamento jurídico, que determina após o deferimento do regime semiaberto, se passar 30 dias e não tiver vaga nas colônias agrícolas, conceder-se a progressão para o regime aberto, com fundamento no artigo 56 da Lei de Execução Penal, até que surja vaga no regime semiaberto”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Trata-se de writ no qual se aponta o Supremo Tribunal Federal como órgão coator, sem, contudo, colacionar o ato impugnado, ou fornecer elementos suficientes para sua identificação. 
    Com efeito, a ausência de cópia do indigitado ato coator, inviabiliza o necessário cotejo entre as alegações do impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. 
    Assim, o writ encontra-se deficientemente instruído, porquanto não foram apresentados os documentos necessários para verificação das ilegalidades aventadas.
    Destarte, em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão de ordem. 
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.
    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente